Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706601-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LUCIA DOS ANJOS TELES GUIMARAES DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto aos Embargos de Declaração (ID. 62828497). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital